Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO/OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção da decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.